Tribunal: TJES
Processo: 5002476-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002476-24.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISRAEL SALVADOR
APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição cumulada com indenizatória, condenando a empresa à devolução simples de valor pago por mercadoria extraviada (máquina de solda MIG), sem o reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva para responder pelo extravio de mercadoria; (ii) estabelecer se a ausência de entrega do produto e a negativa administrativa de reembolso configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se a restituição do valor deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se os honorários advocatícios comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo que a recorrida integra a cadeia de comercialização e distribuição, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

4)
A falha na prestação do serviço, caracterizada pelo extravio da mercadoria e pela recusa indevida de reembolso na esfera administrativa sob argumento de expiração de prazo, transfere ao consumidor o risco da atividade econômica.

5)
O descaso da fornecedora em solucionar o problema extrajudicialmente, obrigando a judicialização do conflito para a recuperação de valor de bem essencial ao trabalho, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza abalo aos direitos da personalidade.

6)
A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do prejuízo patrimonial.

7)
A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pressupõe cobrança indevida, não se aplicando ao simples descumprimento de obrigação de entrega de mercadoria, o que mantém a restituição na forma simples.

8)
A verba honorária fixada em percentual sobre proveito econômico irrisório avilta o exercício da advocacia, justificando a majoração para 20% sobre o proveito econômico obtido, em observância ao art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A plataforma de marketplace possui responsabilidade solidária por falhas na cadeia de consumo, inclusive o extravio de mercadoria, por integrar a rede de fornecimento.

2. O inadimplemento contratual aliado à resistência injustificada em restituir valores ao consumidor na via administrativa configura dano moral indenizável.

3. A restituição de valores por produto não entregue deve ocorrer de forma simples na ausência de cobrança indevida específica.

4. Honorários advocatícios devem ser arbitrados de modo a garantir remuneração digna ao profissional, evitando-se patamares irrisórios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, art. 14, parágrafo único do art. 42; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, Rel. Ministro Raul Araújo; TJ-ES, AC 50136609520218080048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELO APELANTE:

Em sede de contrarrazões, a recorrida aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua meramente como intermediadora (
marketplace
), sendo a responsabilidade pela entrega exclusiva do vendedor direto e da transportadora.

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

À evidência, a recorrida é considerada fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC, porquanto integra a cadeia comercialização e distribuição, circunstância que evidencia a pertinência subjetiva.

Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.

Não sendo o caso de manifesta ilegitimidade para a causa, a preliminar deve ser rechaçada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, em janeiro de 2024, o apelante adquiriu uma máquina de solda MIG anunciada na plataforma de vendas
Shopee
, pelo valor de R$ 476,90.

A parte alega a ausência de entrega do produto, salientando que o código de rastreio indica o recebimento por pessoa diversa e desconhecida.

Na esfera administrativa, a recorrida negou o pedido de reembolso, sob o argumento de que o prazo de garantia havia expirado.

A sentença de primeiro grau reconhecera a falha na prestação do serviço, determinando a restituição simples do valor pago.

Cinge-se a controvérsia, pois, em aferir a existência de dano moral indenizável, a modalidade de restituição do valor despendido e o patamar adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No sistema da responsabilidade objetiva consumerista (art. 14 do CDC), o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Todavia, a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de abalo extraordinário aos direitos da personalidade (AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017).

Conquanto o dano moral não decorra direta e exclusivamente da falha da prestação do serviço (produto não entregue), impõe-se reconhecer o desgaste e aborrecimento relacionado à recusa do envio de novo produto ou restituição do valor pago, transferindo para a parte mais vulnerável o risco da atividade econômica e o ônus de provar o fato negativo (que não recebeu o produto adquirido).

Em casos assemelhados, relacionados a ausência de recebimento da mercadoria e negativa de restituição dos valores, a se exigir a judicialização do litígio e o recebimento tardio da quantia despendida, a jurisprudência tem reconhecido a existência de abalo extrapatrimonial indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Em virtude da teoria do risco proveito, qual seja, o ente responde pelos danos conseguintes da atividade da qual aufere lucro, o Mercado Livre, empresa com figura amplamente reconhecível, responde por danos causados em razão da atividade daqueles que usam seus serviços de intermediação. Na medida em que, constitui parte da cadeia de venda, possuindo o dever de zelar por aqueles que acessem seus serviços, realizando, dentre outras ações, uma eficaz moderação de seus vendedores associados, sendo, portanto, legítima para figurar no polo de passivo de ação que busca reparar o consumidor por ilícito perpetuado dentro de sua plataforma. II –
In casu, ocorreu uma falha na cadeia de consumo, na qual, o consumidor foi constrangido, teve sua capacidade financeira afetada, bem como, teve perda de seu tempo útil . Nesse mote, configurada a relação de consumo, o instituto dos danos morais deve incidir.
III – Sobre o quantum arbitrado a título de danos morais, vejo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vejo está de acordo com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que, o dispêndio financeiro realizado pela parte, no montante de R$1.188.88 (um mil, cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), justifica o deferimento de danos morais neste importe. Sendo tal entendimento robustecido, pelo estresse imputado à parte que além de não ter recebido seu produto, teve de adquirir outro por um preço maior, majorando a quebra de sua legítima expectativa. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136609520218080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA JUSTA REMUNERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, por se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de culpa por parte da requerida - O pagamento de produto não entregue, sem que tenha havido o respectivo estorno da quantia, acarreta a sua restituição, em dobro, à luz do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, se configurada a má-fé da fornecedora -
Restam evidenciados os danos morais, comprovada a falha na prestação do serviço, por não ter sido entregue o produto adquirido pelo consumidor na internet e, tampouco, restituída a quantia paga por este - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
- Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença com observância dos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado. (TJ-MG - AC: 10569180003497001 Sacramento, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ESCRIVANINHA. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
Sentença de procedência, condenando a Ré à restituição do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 que não merece reforma. Ausência de comprovação da entrega do produto. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços
. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Dano moral configurado
. Valor fixado na sentença que se mostra razoável e proporcional à hipótese, não merecendo retoque. Aplicação do Enunciado de nº 343 da súmula desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00145517520178190004 201900124708, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CARACTERIZADO -
Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que, além de não ter recebido a mercadoria adquirida, teve que ajuizar a demanda em análise para que lhe fosse restituída a quantia paga, sendo certo que tal inércia perdurou mais de um ano (lapso temporal compreendido entre a data da compra do bem e da prolação da r. sentença), situação essa que se aparta do mero aborrecimento.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000076520218260510 Rio Claro, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

Fiando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar ainda o valor do prejuízo patrimonial experimentado (R$ 476,90), reputo adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00.

Quanto à repetição de indébito, filio-me ao entendimento segundo o qual o parágrafo único do art. 42 do CDC impõe a devolução em dobro apenas nas hipóteses de cobrança indevida, e não no simples descumprimento de obrigação de entrega.

Logo, a restituição deve ser mantida na forma simples para evitar o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à verba honorária, haja vista que o estabelecimento do percentual mínimo previsto em lei (10%), a incidir sobre proveito econômico irrisório, avilta o trabalho do profissional da advocacia.

A mensuração dos honorários demanda ponderação judicial, à luz das particularidades do caso concreto, do grau de zelo profissional, da natureza e importância da demanda, do trabalho realizado e do tempo exigido para o seu serviço.

Cumpre destacar, ainda, que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, destinando-se à subsistência digna do profissional da advocacia, razão pela qual não podem ser arbitrados em patamar irrisório ou aviltante.

Nesse contexto, a verba anteriormente fixada exsurge insuficiente e desproporcional às balizas que orientam o arbitramento, por não traduzir remuneração condigna pelo serviço efetivamente prestado nos autos.

Portanto, elevo a verba honorária ao patamar de 20% sobre o proveito econômico obtido, ajustando-a aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade remuneratória que regem a matéria.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)